Tribunal: TJBA
Processo: 0566363-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0566363-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA SILVA

Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT. AÇÃO AJUIZADA EM NOME DE PESSOA JÁ FALECIDA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO POSTERIOR E DE PERÍCIA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de cobrança de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente, ao fundamento de que a demanda foi ajuizada em nome de pessoa já falecida e de que o direito discutido possui natureza personalíssima. A parte apelante sustentou a transmissibilidade do direito aos herdeiros, por se tratar de verba de conteúdo patrimonial, e defendeu a possibilidade de produção de prova pericial indireta.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o direito à indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente, nas circunstâncias do caso, é transmissível aos herdeiros; (ii) saber se o ajuizamento da ação em nome de pessoa já falecida admite convalidação posterior mediante habilitação de sucessor; e (iii) saber se é possível a realização de perícia indireta para comprovação da invalidez permanente, apesar da inexistência de relação processual validamente constituída.

III. Razões de decidir

A indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente, embora produza efeitos patrimoniais, depende da demonstração direta da incapacidade física da vítima e, por isso, encontra-se vinculada à sua condição pessoal. Nas circunstâncias do caso, o direito discutido não se transmite automaticamente aos herdeiros quando inviável a própria comprovação pessoal da invalidez.

O ajuizamento da ação em nome de pessoa já falecida impede, desde a origem, a constituição válida da relação processual, pois inexiste parte legítima apta a figurar no polo ativo no momento da propositura da demanda. Não se trata de hipótese de sucessão processual superveniente, mas de vício originário insanável.

A tentativa posterior de habilitação da genitora do falecido não convalida o defeito processual, porque a ação não foi regularmente instaurada em nome do espólio ou de sucessor processual legítimo. Mantém-se, assim, a extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A prova pericial indireta não se mostra viável no caso, pois a produção de prova, direta ou indireta, pressupõe relação processual válida e parte legítima. Além disso, a comprovação da invalidez permanente para fins de DPVAT exige demonstração segura do nexo entre o acidente e a incapacidade, o que se revela inviável diante do vício processual originário.

O juízo de origem oportunizou a regularização processual, sem êxito. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a impossibilidade de prosseguimento do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 51, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, RI nº 0000143-39.2013.8.05.0027, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, publ. 23.11.2016.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0566363-98.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
RAFAEL SANTOS DA SILVA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239